Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735535-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAURA CRUZ MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DA CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 30482888), com pedido de liminar, impetrado por ISAURA CRUZ MARCELINO, em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a Impetrante alega em síntese que: 1) é aposentada pelo INSS percebendo apenas um salário mínimo, conforme documentos anexos, estando em estado de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios; 2) em 21/10/2021, o Autora levou uma queda em casa e foi levada até o Hospital de Base de Brasília, desde então foi constatada fratura no platô tibial direito, necessidade de cirurgia urgente, haja vista ser a Autora pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos; 3)l foi informado que não havia material no hospital para realização de operação de tal fratura, desde então aguarda cirurgia; 4) o estado clínico da Autora já se encontra em grau de infecção e ela sente fortes dores diariamente, as quais vêm aumentando com o passar dos dias, tendo também sua locomoção comprometida; 5) é paciente idosa e, no hospital, está exposta à contaminação por COVID; 6) tem condições financeiras de pagar pelo material que viabilizaria cirurgia por ser um material de baixo custo; 7) tece considerações a respeito do SUS e do direito à saúde, bem como das políticas públicas; 8) os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, dado o grave estado de saúde da Autora e sua necessidade veemente de cirurgia devido à fratura no platô tibial direito, bem como a urgência resta evidenciada em face do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida da Autora, mormente quanto à possibilidade de perda do órgão ou morte, em decorrência da demora ou falta de tratamento médico adequado. Pede a concessão da gratuidade, bem como a tutela de urgência pra determinar ao GDF que caso não forneça imediatamente o material descrito no relatório médico, apto a realizar cirurgia indicada, que aceite, em forma de doação pela família, o material citado, manta para esterelização de material cirúrgico, oferecendo o GDF tratamento médico em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário (V. G., inexistência de vaga na rede pública), em Hospital da rede privada – neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública, frisando que todos os exames pré-cirúrgicos já foram realizados e encontram-se acostados ao prontuário da paciente. Pede ainda que o Secretário de Saúde seja advertido sobre a possibilidade de prisão, bem como a fixação de multa diária em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pede a concessão da segurança para que o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL seja obrigado a realizar com urgência a cirurgia no paciente ISAURA CRUZ DO NASCIMENTO, através do Sistema Único de Saúde com a doação do material em falta pela família, sob pena de aplicação das sanções processuais cabíveis, fixação de multa diária por descumprimento. Acrescenta que, embora já tenha apresentado a Autora prova pré-constituída do alegado, protesta pela produção de prova documental, testemunhal, perícia e demais proas em direito admitidas e que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos. No ID 30482894, assinado em 05/11/2021, consta a informação que a Impetrante foi internada em 21/10/21, com fratura de platô tibial direito, aguardando cirurgia desde então, uma vez que o hospital está sem manta de esterilização de material cirúrgico. Nos termos da decisão ID 30484825, foi deferida parcialmente a liminar, consoante termos a seguir: Ante os fatos demonstrados, a presente análise perfunctória do caso permite o deferimento da liminar vindicada, para determinar ao Impetrado que providencie o material necessário à realização da cirurgia da Impetrante, tal como requerido na inicial. Em relação ao pedido alternativo, de que a própria família forneça a manta para esterilização de material cirúrgico, em princípio, não se mostra razoável. Entre os postulados que regem o Sistema Único de Saúde estão a universalidade de acesso aos serviços e a igualdade da assistência prestada. Nesse ponto, a destinação de insumos hospitalares para pacientes específicos, em detrimento da necessidade de outros, ainda que custeados por parentes do beneficiário, pode estar em confronto com a equidade necessária ao SUS. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar que o Impetrado forneça o material necessário à realização da cirurgia no platô tibial da Impetrante, conforme indicação médica constante no receituário de ID 30482894, no prazo de 72h (setenta e duas horas). Fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) na hipótese de descumprimento do prazo acima fixado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. O Distrito Federal ingressou no feito (ID 30744511), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal; a inexistência de direito líquido e certo; a ausência de ato ilegal ou abusivo. Em Despacho que ID 33720762 a Impetrante foi intimada para demonstrar a hipossuficiência alegada juntando aos autos a comprovação dos seus rendimentos, por meio de extratos bancários dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, comprovante de despesas e de cartões de crédito, além do comprovante do montante recebido a título de aposentadoria, dentre outros documentos que entender necessários. Prazo legal decorrido sem que a parte Impetrante tenha se manifestado quanto ao despacho em 31/03/2022 (ID 34279761). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que a resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, incidindo ao caso, a regra do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o Art. 321, parágrafo único, do CPC, impondo-se o indeferimento da petição inicial: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 319 e 320, caso em que, não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.Unânime. (TJ-DF 07084754820188070018 DF 0708475-48.2018.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 1. Evidenciada que a complexidade da questão controvertida pode vir a exigir a necessidade de dilação probatória, tem-se por inviabilizado o prosseguimento do Mandado de Segurança, por se tratar de via judicial que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. 2. Evidenciado que a parte impetrante, embora regularmente intimada para emendar a inicial, para o fim de converter o Mandado de Segurança em Ação de Conhecimento, bem como para apresentar documentos necessários ao exame da pretensão deduzida, não atendeu à determinação judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 07037236220208070018 DF 0703723-62.2020.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 11/02/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denego a segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 10, da Lei n. 12.016/09. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022 17:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador